Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720311-77.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIA DOS SANTOS FONSECA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Consumidor. Ação de conhecimento. Dano moral – manutenção de negativação do nome da consumidora por dívida declarada nula – divergência quanto ao número do contrato – relação de causalidade não demonstrada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter indenização por danos morais, alegando que, em outro processo já transitado em julgado, foram declarados nulos os contratos de mútuo, mas que, não obstante, a instituição financeira permanece mantendo seu nome negativado. 2. A parte autora foi intimada a informar os números dos contratos declarados nulos no processo anterior. Em seguida, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que o número do contrato constante na negativação é diverso dos dois contratos declarados nulos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a juntada de novos documentos depois de prolatada a sentença; e (ii) saber se a negativação promovida pela instituição financeira está relacionada com o processo anterior, extraindo daí as consequências jurídicas. III. Razões de decidir 4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. 5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Assim, não serão analisados os documentos juntados por ocasião da interposição do recurso inominado. 6. Procedido o reexame das provas dos autos, mantenho a solução adotada na sentença de origem. A parte autora, no ID 75132026 - Pág. 1, informou que os dois contratos declarados nulos no processo no 0706448-70.2023.8.07.0001 possuem os seguintes números: 2693589991, no valor de R$ 10.875,11, e 2693594505, no valor de R$ 9.032,24. 7. O documento que comprova a negativação do nome da parte autora, juntado por ela no ID 75131297 - Pág. 1, faz referência a contrato diverso, de no 20221225069. 8. O objeto da presente ação limita-se à verificação de eventual vínculo entre a negativação impugnada e os contratos declarados nulos no processo no 0706448-70.2023.8.07.0001. Contudo, não restou demonstrada qualquer relação de causalidade entre tais contratos e a negativação, uma vez que os números contratuais são distintos. Assim, não se verifica ilegalidade na negativação promovida pela instituição financeira. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A recorrente aponta violação ao art. 1°, art. 5o, inciso X e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, a par da alegação de que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, sem a existência de débito com o banco recorrido, atingiu a honra e a dignidade da recorrente, configurando o dano moral in re ipsa. Aduz a ausência de fundamentação devida e sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da parte recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 602.136/RG (Tema 232), assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Confira-se: “INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Ainda, na oportunidade do julgamento do AI 791292 (tema 339), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que a fundamentação preconizada no artigo 93 da Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, conforme ocorreu no caso em questão. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, o que não ocorreu no caso em tela, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal